Tribunal: TJMT
Processo: 1038447-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA SOCORRO DA SILVA - CPF: 346.443.261-00 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

Recurso Inominado:

1038447-59.2020.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

12.07.2022

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente/Recorrido:

MARIA SOCORRO DA SILVA

Recorrente/Recorrido:

OI S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL - POSSÍVEL FRAUDE - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação na qual a Recorrido/Recorrente pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriunda de suposto débito com a Recorrente.

2.
Se a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de
R$ 911,86 (novecentos e onze reais e oitenta e seis centavos) com data de inclusão em 13/12/2019,

cabia a Reclamada comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3
. Vieram aos autos apenas algumas telas do sistema informatizado da Recorrente como forma de comprovar a relação negocial desta com a Autora. Em que pese em algumas situações as referidas telas possibilitarem o reconhecimento do vínculo jurídico, no caso concreto não trazem informações mínimas acerca do contrato, ainda, pode-se observar que não consta registro de pagamento do contrato, tampouco das parcelas em aberto, o que evidencia a fragilidade da documentação apresentada.

4.
Aliás, sequer os contornos da contratação são conhecidos, porquanto o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes não foi trazido aos autos.

5.
Insurgência recursal da Autora apenas no que tange ao
quantum
indenizatório fixado na sentença, pleito de majoração.

6.
Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o mesmo ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações legítimas anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

7.
Jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos
“
A inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.”
REsp 1369039/RS.

8.
Quantum indenizatório fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
que merece a devida redução para
R$ 3.000,00 (três mil reais),
adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Sentença parcialmente reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a obrigação de fazer e o dever reparatório, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos, pois tempestivos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARIA SOCORRO DA SILVA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
OI S/A
, para
reduzir o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Condeno a Recorrente
MARIA SOCORRO DA SILVA
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022